Tribunal: TCU
Processo: 006.637/2023-0
Classe: ACÓRDÃO DE RELAÇÃO
Órgão julgador: BENJAMIN ZYMLER
Órgão colegiado: Primeira Câmara
Data de julgamento: 2024-10-15
Data de publicação: 2025-03-07

Ementa:
TOMADA DE CONTAS ESPECIAL. TCE instaurada pelo(a) Universidade Federal do Rio Grande do Norte em razão de Prática de qualquer ato ilegal, ilegítimo ou antieconômico de que resulte dano ao erário, Termo de execução descentralizada 691085, firmado com o/a MINISTERIO DA SAUDE, Siafi/Siconv 691085, função null, que teve como objeto ESTUDO E PESQUISA EM VIGILANCIA EM SAUDE COM FOCO NO FORTALECIMENTO DAREDE DE RESPOSTA RAPIDA A SIFILIS. (no da TCE no sistema: 1997/2022).

Inteiro teor:
Acórdão 9075/2024-TCU-Primeira Câmara Os Ministros do Tribunal de Contas da União, reunidos em sessão da Primeira Câmara, ACORDAM, por unanimidade, com fundamento no art. 202, § 4o, do Regimento Interno/TCU, em julgar regulares com ressalva as contas da empresa Fields Comunicações Ltda., dando-lhe quitação, promovendo-se, em seguida, o arquivamento do processo, sem prejuízo da ciência desta deliberação à Universidade Federal do Rio Grande do Norte, à Fundação Norte-Rio Grandense de Pesquisa e Cultura (Funpec) e à empresa Fields Comunicação Ltda., de acordo com os pareceres emitidos nos autos: 1. Processo TC- Processo 006.637/2023-0 (TOMADA DE CONTAS ESPECIAL) 1.1. Responsáveis: André Laurindo Maitelli (XXX.466.371-XX); Fields Comunicação Ltda. - Epp (03.509.498/0001-00). 1.2. Órgão/Entidade: Universidade Federal do Rio Grande do Norte. 1.3. Relator: Ministro Benjamin Zymler. 1.4. Representante do Ministério Público: Subprocurador-Geral Lucas Rocha Furtado. 1.5. Unidade Técnica: Unidade de Auditoria Especializada em Tomada de Contas Especial (AudTCE). 1.6. Representação legal: Jose Soares de Castro Neto (65250/OAB-GO), Sibylla Naoum Menezes (67325/OAB-DF) e outros, representando Fields Comunicação Ltda - Epp. 1.7. Determinações/Recomendações/Orientações: não há.